Tribunal: TJMT
Processo: 1000230-89.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000230-89.2018.8.11.0041
APELANTE: TASSIA PASCHOIOTTO SCHEIFER, THYELLE CRISTINE COSTA CINTRA, KATIA CORDEIRO, CRISTINA MARTINS E MARTINS, JULIANA GOMES FERREIRA, VALDENOR COELHO DE CARVALHO, ABNER ALBINO CUSTODIO DOS SANTOS
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
O Estado de Mato Grosso, em sede de contrarrazões (Id. 84075089) suscitou, preliminarmente, acerca da ilegitimidade ativa dos Apelantes, a qual caso seja acolhida, poderá resultar na extinção do processo sem resolução do mérito.
Desta forma, para que não se alugue futura nulidade processual, intimem-se os Apelantes a se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, em observância aos art. 10 c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC.
Após, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora